Tribunal: TJSP
Processo: 1003390-89.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço de Telefonia - Ação de Obrigação de Fazer Para Cancelamento de Linha Telefônica Cumulada Com Pedido de Danos Morais – Alega o autor que foi surpreendido com cobrança indevida da requerida referente a uma linha telefônica cadastrada em seu nome, afirma ter sido vítima de fraude, ocorre que a empresa não resolveu o problema, permanecendo inerte - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço de Telefonia - Ação de Obrigação de Fazer Para Cancelamento de Linha Telefônica Cumulada Com Pedido de Danos Morais – Alega o autor que foi surpreendido com cobrança indevida da requerida referente a uma linha telefônica cadastrada em seu nome, afirma ter sido vítima de fraude, ocorre que a empresa não resolveu o problema, permanecendo inerte - Sentença de procedência - Apelação da empresa requerida, requerendo o afastamento da sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, subsidiariamente, sua minoração - Dano moral indenizável não configurado - Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico, inclusive, não houve inserção do nome do autor no cadastro dos inadimplentes - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.